Tribunal: TJBA
Processo: 0302083-25.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302083-25.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s): TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: JOANA PEREIRA LIMA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s):DANYELLE CARVALHO DO NASCIMENTO, ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
D
E
REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
C/C DANOS MATERIAL E MORAL
. EXONERAÇÃO DE SERVIDORAS MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO RESPECTIVO CARGO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INTEGRAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302083-25.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANGUERA e como apelada JOANA PEREIRA LIMA DE CARVALHO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .